Tribunal: TJMT
Processo: 1000672-66.2019.8.11.0026
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000672-66.2019.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Acessão, Veículos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENIZIO FERNANDES DA SILVA - CPF: 433.144.571-20 (RECORRENTE), HUR CARLOS SANTOS FRANCA - CPF: 011.822.221-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – QUITAÇÃO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE BAIXA DO GRAVAME – IMPOSSIBILIDADE DE DISPOSIÇÃO DO BEM – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO EM VALOR EXCESSIVO – RESPONSABILIDADE INCONTESTE – BAIXA DO GRAVAME APENAS NO CURSO DA LIDE E APÓS LIMINAR DEFERIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Efetuada a quitação do contrato de financiamento do veículo é dever da Administradora de Consórcio providenciar a baixa do registro de alienação fiduciária sobre o veículo sob pena de responder pela inércia e omissão.

Havendo comprovação de que a baixa somente ocorreu no curso da lide, depois de mais de quatro anos da quitação, tal fato configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, pois ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil.

O valor da indenização por dano moral deve ser reduzido quando fixado em dissonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação ao promovido Antônio Samuel da Silveira e com relação ao promovido Banco Bradesco Financiamentos julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a

inexistência do débito dos valores discutidos nos presentes autos, referente ao contrato de financiamento n.º 4365641205
e o condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 8.000,00) por falha na prestação do serviço consistente em demora na baixa do gravame do veículo cujo contrato fora quitado, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para:

- EXTINGUIR O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com relação ao requerido ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA, nos termos do artigo 485 do NCPC.

- CONFIRMAR/TORNAR DEFINITIVA a liminar deferida em exame sumario, id. 32795290;

- DECLARAR a inexistência do débito dos valores discutidos nos presentes autos, referente ao contrato de financiamento n.º 4365641205;

-
CONDENAR
a parte Ré
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
a
COMPENSAR/PAGAR
à parte autora, a título de
dano moral
, o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
,
corrigido monetariamente a partir da sentença
– Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de

juros de 1% (um por cento) ao mês
, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal,

a partir da citação
– CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou ausência de ausência de ato ilícito de sua parte, capaz de gerar a vultuosa condenação.

Argumentou que a persistência do gravame, ainda que fosse indevido, não pode ser causa de dano moral puro.

Sustentou que o ideal é que, na sentença, o magistrado satisfaça a justa medida do abalo sofrido, não condenando o agente do dano moral em valores pecuniários irrisórios, e também não fixando a condenação em valores exorbitantes, enaltecendo o enriquecimento sem causa do lesado e o empobrecimento do lesante.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da multa fixada.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso e manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, sustenta o promovente que efetuou o pagamento integral do débito que possuía junto a requerida, na data de 09/09/2016, após no processo de Busca e Apreensão nº 331-62.2016.811.0026, sendo proferido sentença de mérito, considerando a purgação da mora e a restituição do bem apreendido, contudo o veículo permaneceu com restrição à venda, lhe causando danos.

A parte promovida, ora Recorrente, apresenta recurso genérico, apenas afirmando que a condenação fora arbitrada em valor excessivo e que tais fatos não são suficientes para gerar dano moral.

O gravame apenas fora baixado após liminar deferida nestes autos, conforme ID 70445983.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que

a quitação do contrato de financiamento ocorreu em 09/09/2016. Por outro lado, a liberação do veículo, depois de ultrapassados mais de 04 anos, ainda não havia sido providenciada pela requerida.

Conforme constou na sentença singular e restou incontroverso nos autos o
veículo permaneceu com restrição à venda, sem a liberação da restrição incidente sobre o prontuário do veículo descrito na inicial, em total abuso e má prestação dos serviços.

O gravame, corresponde à anotação, no campo de observações do CRV, da garantia incidente sobre o veículo automotor, decorrente de cláusula de alienação fiduciária (Art. 5º da Resolução CONTRAN n. 320/2009), restando comprovado que a promovida
manteve indevidamente o gravame de alienação fiduciária, não podendo o Autor realizar a transferência.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo comprovação de que a baixa somente ocorreu no curso da lide após deferimento de liminar, depois de mais de quatro anos da quitação, tal fato configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, pois ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, não havendo qualquer reparo a ser feito neste aspecto.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser reduzido, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021